Tribunal: STF
Processo: ARE 1435976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Plano de Saúde — Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais — Pretensão de manutenção do contrato de plano de saúde coletivo e reparação por danos morais, sob a alegação de que houve resilição ilegal do contrato - Sentença de parcial procedência — Inconformismo da autora — Alegação de que não compõe quadro de empregado da corré AFFIX, apenas contratou plano de saúde da operadora MEDISANITAS, através da administradora AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, e que a rescisão contratual imotivada no período pré-natal e na iminência do parto, além de ilegal causou-lhe danos morais passíveis de indenização — Sentença “extra petita, nulidade — Aplicação do art. 1.013, $ 39 Il, do CPC - Proteção inserta no art. 139, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, extensível aos contratos coletivos por adesão — Caso em que, a admissão da denúncia vazia nos contratos coletivos, ignorando que as próprias operadoras hoje já não realizam contratos individuais para fugir da limitação imposta, objetiva fazer letra morta da regulação da atividade — Rescisão unilateral e imotivada que enseja a reparação por danos morais — Recurso provido — O STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pela apelada, determinando a reapreciação do recurso de apelação nos termos da jurisprudência por ele pacificada, no sentido de que é admitida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, porquanto o artigo 13, parágrafo único, II, "b" da Lei 9.656/1998 aplica-se apenas aos contratos individuais ou familiares — Recurso reapreciado com manutenção da decisão proferida no Acórdão anterior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isto porque, embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que a proteção inserta no artigo 13º, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, que veda a rescisão unilateral imotivada do contrato, conferida aos contratos individuais, não é extensível aos contratos coletivos por adesão, a legalidade da sobredita rescisão pressupõe a prévia notificação da parte adversa.



    E ao contrário do quanto sustentado nas contrarrazões de apelo, a notificação enviada à estipulante não supre a necessidade de notificação diretamente aos beneficiários do plano.



    Assim, não comprovado nos autos que os beneficiários do plano de saúde em questão, tenham sido previamente notificados pela ré, de rigor o restabelecimento do plano de saúde.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente